Tribunal: TCU
Processo: 036.431/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por Douglas Aparecido Ribas (47926/2016, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pelas pensionistas, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. regularize o posto/graduação do instituidor que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de pensão livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à beneficiária, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.5. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.6. exclua do sistema e-Pessoal o ato 10714952-07-2015-000057-0; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.